Tribunal: TJMT
Processo: 1020039-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020039-81.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RODRIGO BATISTA DA SILVA - CPF: 920.722.911-00 (ADVOGADO), RAFAEL ALEXANDRE DE BARROS BRITO - CPF: 046.043.031-93 (PACIENTE), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO BATISTA DA SILVA - CPF: 920.722.911-00 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES
E POSSE DE MUNIÇÕES
(
A
RT. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06 E ARTS. 12 E 16,
CAPUT
, DA LEI N. 10.826/2003, C
.
C
.
ART. 69
,
DO CÓDIGO PENAL
) – ALMEJADA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP
,
PREENCHIDOS –
REGISTRO CRIMINAL PREEXISTENTE – EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
–
QUEBRA DO CELULAR AO PERCEBER A ABORDAGEM. JUSTA CAUSA PRESENTES
-
PA
CIENTE REINCIDENTE EM TRÁFICO DE DROGAS – IRRELEVÂNCIA DE PREDICADOS FAVORÁVEIS – ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N. 6, 25 E 43, DA TCCR/TJMT – CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES – HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
(Enunciado Orientativo n. 25, da TCCR/TJMT).

2.
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT).

3. Não há falar-se em revogação da prisão preventiva e ou substituição desta por cautelares menos severas, pois quando
“exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024).

4. As virtudes abonatórias apontadas pelo impetrante, ainda que se adequadas sejam, não constituem óbice para a decretação e manutenção da prisão cautelar, nem garantem a concessão da liberdade provisória, quando presentes elementos hábeis a recomendar a manutenção da segregação (inteligência do Enunciado Orientativo n. 43, da TCCR/TJMT).

5. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado
por
Rodrigo Batista
d
a Silva
em favor de
RAFAEL ALEXANDRE DE BARROS BRITO
apontando como autoridade coato
ra o Juízo da
1
3
a
Vara Criminal

da C
omarca de
Cuiabá

(MT)
que
, no
Auto de Prisão em Flagrante

n.
1007288-33.2024.8.11.0042
, convert
eu
a prisão
em
flagrante em preventiva.

Em suas razões o impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante
no dia 11.04.2024, por volta das 17h20min,
em suposta prática dos delitos tipificados
no
s

art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e
arts
. 12 e 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003,
c
.
c
.
art. 69
,
do Código Penal
,
tendo a autoridade coatora concluído pela imprescindibilidade da prisão provisória para f
i
ns de garantia da ordem pública.

Alega que “
o paciente
encontra-se
preso por uma suposta denúncia anônima de que a residência onde foi encontrado o entorpecente, seria do paciente, sem qualquer prova material ou sequer testemunhal que sustente a denúncia anônima, ou seja, de que aquela residência realmente pertencia ou era usada pelo acusado/Paciente
”
.

Sustenta a ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar,

tratando-se de decisão genérica em que não
foi
evidenciada a presença dos requisitos autorizadores,

já que

na hipótese
se constata
a ausência do
periculum
libertatis

por ter
o paciente
residência fixa, família constituída, filhos menores que dependem d
este
para sua sobrevivência,
é
tecnicamente primário, nunca foi condenado, o único processo que responde está em estágio inicial, não foi marcad
a
audiência de instrução,

além de
não representa
r

qualquer
risco
à sociedade
,

portanto não justificaria a segregação cautelar da paciente.

Com tais argumentos requer a concessão liminar para que seja
interrompido
o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se, de imediato
,
a prisão
,

a fim de que responda o processo em liberdade,
ou, então, seja substituída a prisão por medidas cautelares diversas em seu favor.

Inicial acompanhada
com
documentos de Id
s
.

227947177
a

227947179, 227947181 a 227947184, 227947186, 227947188 a 227947190.

Liminar indeferida (Id.
228523166
).

Informações
prestadas pelo Juízo
a quo
(Id.
232501158
)
.

A d. Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer de lavra do
Procurador de Justiça
José de Medeiros
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id.
236669699
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas às condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso em apreço, verifico que a segregação cautelar do paciente vem sendo mantida para garantia da ordem pública.

Quando da audiência de custódia, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo de primeiro grau, assim fundamentou a decisão:

“
Analisando o presente APF, verifico que a situação de flagrância está demonstrada, assim como sua legalidade, visto que o conduzido foi preso em flagrante delito, consoante na
rrado no Boletim de Ocorrência:
A EQUIPE DE GAP 02
EM RONDAS PELO BAIRRO JD INDUSTRIÁRIO FOI ACIONADA POR POPULARES DIZENDO QUE O UM SR CONHECIDO COMO RAFAEL MORADOR DA RESIDÊNCIA DE COR CINZA E PORTÃO BRANCO ESTAVA PORTANDO ARMA DE FOGO E AMEAÇANDO ALGUNS PEDESTRES QUE PASSAVAM NA RUA.
DE POSSE DAS INFORMAÇÕES DESLOCAMOS ATÉ O ENDEREÇO QUANDO AO APROXIMAR UM HOMEM JOGOU O CELULAR NO CHÃO E ENTROU CORRENDO
. QUE NA ÁREA DA RESIDÊNCIA ESTAVA
UM RAPAZ CHAMADO GUSTAVO QUE SE DIZIA PRIMO DO MORADOR E FRANQUEOU A ENTRADA DIZENDO QUE NÃO CONHECIA O INDIVÍDUO QUE HAVIA ADENTRADO CORRENDO
. QUE AO ADENTRAR A RESIDÊNCIA EM BUSCA DO SUSPEITO, A

SRA CLÁUDIA ESTAVA NA PORTA DO QUARTO E TENTOU IMPEDIR A ENTRADA DA EQUIPE POLICIAL DIZENDO QUE NÃO
TINHA NINGUÉM MAIS NA CASA ALÉM DE SEUS FILHOS E SEU PRIMO, MOMENTO EM QUE OUVIMOS UM BARULHO NO INTERIOR DO QUARTO E
AO ENTRAR O SR RAFAEL ESTAVA TENTANDO SE ESCONDER PRÓXIMO A CAMA E QUE AO AVISTAR A EQUIPE JOGOU O CELULAR CONTRA A PAREDE QUE DANIFICOU. QUE DURANTE AS BUSCAS NO GUARDA ROUPA DO CASAL FOI

ENCONTRADO UMA SACOLA COM 19 MUNIÇÕES DE CAL 380, UM CARREGADOR DE PISTOLA 9MM, UMA BALANÇA DE PRECISÃO E A QUANTIA DE R$ 930,00 EM ESPÉCIE E UM PEDAÇO DE PAPEL COM
ANOTAÇÕES DE VALORES RELACIONADO A ENTORPECENTES
.

QUE A TODO MOMENTO O SR RAFAEL DIZIA QUE A EQUIPE IA SE ARREPENDER PQ NÃO SABIA COM QUEM ESTAVA MEXENDO E QUE IRIA DENUNCIAR. DIANTE DOS FATOS O SR RAFAEL FOI ALGEMADO E ENCAMINHADO PARA A CENTRAL DE FLAGRANTES ONDE FOI ENTREGUE SEM LESÕES CORPORAIS. OBS. ATÉ O MOMENTO DA CONFECÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA O SR RAFAEL INSISTIA EM DIZER QUE A EQUIPE NÃO SABIA COM QUEM ESTARIA MEXENDO E QUE SEU SOGRO É POLICIAL NA TENTATIVA DE INTIMIDAR A EQUIPE. OBS:
DURANTE A CONFECÇÃO DESTE BOLETIM DE OCORRÊNCIA SE FEZ PRESENTE UM CIDADÃO QUE INFORMOU QUE TINHA INFORMAÇÃO SOBRE O SUSPEITO RAFAEL, PORÉM, GOSTARIA DE FICAR NO ANONIMATO, POIS TEMER A VIDA, DEVIDO O SUSPEITO RAFAEL SER INTEGRANTE DA FACÇÃO COMANDO VERMELHO, O QUAL RELATOU QUE UMA CASA DE COR DE GRADE DE COR LARANJA, ALUGADA PELO RAFAEL SERIA SOMENTE PARA ARMAZENAR DROGAS
, SENDO O ENDEREÇO NO BAIRRO PEDRA 90 NA RUA 12, AO LADO DE UMA CASA DE SOBRADO. E EQUIPE POLICIAL DESLOCOU NO LOCAL ENDEREÇO INFORMADO, FOI VERIFICADO QUE
NO LOCAL NÃO DEMONSTRA SER HABITADO COMO MORADIA,
ONDE FOI
E
NCONTRADO
DE UM DOS QUATRO NO CHÃO
DUAS BALANÇA DE PRECISÃO ELETRÔNICA, UM ROLO GRANDE DE PLÁSTICO FILME, TRÊS PEDAÇOS GRANDE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA, QUINZE PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA E SEIS PEDAÇOS PEQUENA DE SUBSTÂNCIA
ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA
.

(...)
.

Diante disto, não há como afirmar que não está configurada, ao menos em tese, a conduta dos artigos 33 da Lei 11.343/2006, o primeiro, diga-se, composto de vários núcleos, entre os quais “ter em depósito”, “trazer consigo”, “guardar” e “transportar”.

Desta forma, entendo que o flagrante é perfeito, uma vez que cumpridas as formalidades dos artigos 302 e seguintes do Código de Processo Penal, razão pela qual HOMOLOGO-O.

(...)
.

No caso versando,
o
fumus
comissi
delic
ti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade delitiva que foi demonstrada pelo auto de apreensão
.

Por sua vez, os
indícios suficientes de autoria podem ser constatados a partir dos depoimentos dos policiais encarregados da
diligencia
.

(...)
.

Assim, fundamentalmente, ante da
grande quantidade de entorpecente (3.410,96 KG de cocaína)
, entendo
presente a necessidade da segregação cautelar do conduzido para garantia da ordem pública, como meio de acautelar o meio social,
haja vista a necessidade de se
conter e prevenir a ocorrência de novos fatos criminosos praticados pelo conduzido
, pois resta clara a manifesta possibilidade da perseverança de seus comportamentos delituosos. Ademais, verifico que as
medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, seriam insuficientes e inadequadas ao caso “
in concreto
”, pois não teriam rigidez suficiente para inibir os flagrados de continuar com seu intento criminoso
.

O conduzido
apresenta antecedente criminal, pelo mesmo crime, inclusive com mandado de prisão em aberto
, e não comprovou, ao menos neste momento, as
circunstancias
pessoais favoráveis que alega possuir, como ocupação lícita, residência fixa e raízes familiares no distrito da culpa. E é preciso destacar que a
apreensão da expressiva quantidade de entorpecentes, supostamente em poder do conduzido, é corolário de investigação iniciada a partir de
diligencias
de Policiais, a indicar que o conduzido tinha em seu poder a
substancia
entorpecente que foi apreendida
.

Pelo exposto, por estarem presentes os motivos da prisão cautelar, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do CPP,
CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA A CUSTÓDIA DE RAFAEL ALEXANDRE DE BARROS BRITO
, já qualificados nos autos.
”
. (Id.

227947178
–
p.

174
-181
) (grifos meus).

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5o, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Evidencia-se que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação do paciente, pois demostrados os indícios suficientes de autoria, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

Nos termos do art. 312, do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Portanto, há motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública, pois a decisão objurgada encontra-se fundamentada com base em elementos concretos, haja vista o magistrado de primeiro grau ter ressaltado a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos na posse da paciente, qual seja,
15 (quinze) porções de material cocaína, com massa bruta de 469,91g (quatrocentos e sessenta e nove gramas e noventa e um centigramas), 01 (uma) porção de cocaína, com massa bruta de 2,940 kg (dois quilogramas e novecentos e quarenta gramas), 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em "
ziplock
", com massa bruta de 1,10g (um grama e dez centigramas), conforme laudo pericial n. 311.3.10.9067.2024.173236- A01. O laudo pericial n. 311.3.10.9067.2024.174399-A01 atestou positivo para a presença de resquícios de cocaína nas duas balanças de precisão apreendidas, bem como o laudo pericial n. 211.2.13.9067.2024.176561-A01 (Id. 155313026– p. 257-261), sendo que mantinha 19 (dezenove) munições calibre .380, de uso
permitido, além de 01 (um) carregador de pistola “
glock
” calibre 9mm, de uso restrito (art. 12 e 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003
c
.
c
.
art. 69 do CP), o que por si só bastariam para a aplicação de medida cautelar mais gravosa.

Nesse sentido, deve-se considerar não apenas a apreensão dos entorpecentes, mas também a diversidade e a natureza das substâncias (cocaína e maconha), além dos apetrechos que indicam a prática de tráfico, evidenciando a gravidade concreta do crime.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial, inclusive deste Sodalício:

“
HABEAS CORPUS
-
TRÁFICO DE DROGAS
- PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL -
QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE DROGA - PERICULOSIDADE EVIDENCIADA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA
- PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - DESPROPORCIONALIDADE - AFERIÇÃO SOMENTE NA EVENTUAL CONDENAÇÃO - ANTECIPAÇÃO - NÃO CABIMENTO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENGADA.
A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciadas pela considerável quantidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública
e conveniência da instrução criminal. As circunstâncias que envolvem o
fato concreto
demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Não é possível aferir, na via do habeas corpus, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação. (N.U 1007484-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/04/
2024
,
Publicado
no DJE 11/04/
2024
)” (grifos meus).

“[...] embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão,
podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga
[..]” (
AgRg
no HC 870669/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
– Desembargador convocado do TJDF –, Sexta Turma,
DJe
7.3.
2024
) (grifos meus).

A propósito:

“
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. Segundo o expediente policial,
o paciente
, conhecido como “gerente do tráfico de drogas”, atuante na Boca do Martelo, foi
surpreendido, com outro suspeito, na posse de 15 porções de maconha, pesando 31,70 gramas; 06 pedras de crack, pesando 3,30 gramas; 30 porções de cocaína, pesando 16,20 gramas, em tese
. Os elementos de prova produzidos nos autos de origem, em especial as informações constantes no Inquérito Policial, demonstram, em uma
análise perfunctória, o direcionamento da autoria do delito ao paciente (
fummus

commissi
delicti
). No tocante ao
periculum
libertatis
, a medida extrema se justifica para a garantia da ordem pública.
(...) importa destacar que
é inviável o exame aprofundado das provas em sede de
habeas corpus
. A comprovação ou não da efetiva participação do paciente na prática dos delitos imputados constitui matéria de alta indagação, a demandar dilação probatória, razão pela qual deve ser realizada no bojo da ação de conhecimento
. No que tange ao pedido subsidiário formulado pelo impetrante de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, tenho por bem indeferi-lo, dado o caráter permanente do crime de tráfico de drogas, sendo latente o risco de reiteração da atividade criminosa pelo paciente, diante das circunstâncias do caso em tela. Constrangimento ilegal não verificado. À UNANIMIDADE, DENEGARAM A ORDEM. (TJRS - HC: 51366217420218217000 RS, Rel.
Rosaura
Marques Borba, Data de Julgamento: 21/09/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/09/2021)” (grifos meus).

A
decisão impugnada
leva em consideração

os indícios de autoria e materialidade
, os quais
estariam demonstrados pelo
Auto de Prisão em Flagrante
(Id.

227947177

– p.

2
8
),
Termo de
Exibição e
Apreensão (Id.
227947177 -
– p.
32-33
)
,

Termos de Depoimentos n.

2024.8.81245
,
2024.8.81246

(Id.
227947177

– p.
34-3
9
)
,

Termo de Qualificação
, Vida Pregressa
e Interrogatório n.
2024.8.81353
(Id.
227947177

– p.
42-45
),
Requisição de Perícia n.
2024.15.18593
,
2024.15.18594
(Id.
227947177

– p. 48-
51
),
B
oletim de Ocorrência n.
2024.108243
(Id.

227947177

– p.
56-59
)
,
Despacho n.
2024.3.83541
(Id.
227947177

– p.
60-61
),
Laudo Pericial
n.

311.3.10.9067.2024.173236-A01

(Id.
227947177

– p. 68-7
3
),
Relatório
n
.
2024.12.4767 (Id. 227947177 – p. 98-99),
Relatório de Antecedentes Criminais para Instrução Processual (Id.

227947178

– p.1
03
),

Certid
ões
de Nascimento (Id.
227947178
-
p. 159-160
, 162-167
)
, Laudo Médico (Id.
227947178

– p. 161
, 170
),
Laudo
Pericial
de
M
unição n. 211.2.13.9067.2024.176561-A01 (Id. 155313026

– p.
257-2
61
)
,

Laudo Pericial
de
Drogas
nas balanças
n. 311.3.10.9067.2024.174399-A01 (Id. 227947181 – p. 262-
263
)

revelando, assim, o
fumus
comissi
delicti.

Cabe mencionar, ainda, que a existência d
e

inquérito policial conforme os autos
n
.

1008650-07.2023.8.11.0042 (PJE)
(em
trâmite na
13a Vara Criminal de
Cuiabá
)
, pela
mesma
prática do crime previsto no artigo
33
,
caput
, da Lei
11.343
/200
6
, comprova sua periculosidade (
Id. 227947178 – p.103
).

Em continuidade
à
análise do pedido liminar e n
o que
diz respeito

à
alegação de que a reincidência, por si só,
é insuficiente
para fundamentar a decretação da prisão preventiva do paciente,
tenho que a a
rgumentação
feita pela autoridade coatora foi acertada
, ao menos neste momento. Isto porque, a
o contrário do que sustenta a impetrante, o contexto fático apresentado nos autos
,
al
iado ao
histórico criminal do paciente
,
são fortes indícios de que
este
, se solto, poderá voltar a
delinquir.

Nesse contexto, o Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT:

“O
risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(grifos meus)
.

Nesse sentido
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...) 2. No caso, a prisão preventiva foi mantida na sentença condenatória, com base em fundamentação idônea evidenciada pela gravidade concreta da conduta, tendo em vista que o recorrente seria responsável pela aquisição de grande quantia de entorpecente - aproximadamente 2,5 kg de maconha -, e pela "guarda de arma de fogo do apontado líder DOUGLAS". Mencionou-se ainda a propensão à reiteração delitiva, uma vez que já foi condenado pelo mesmo crime, tráfico de drogas.

3. Esta Corte Superior entende que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a
especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga.
(HC n. 291125/BA, rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma,
DJe
de 3/6/2014.)
4. Destaca-se ainda que "Justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública"
. (
AgRg
no HC n. 771.854/ES, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.) 5. Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no HC n. 873.309/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/5/
2024
,
DJe
de 22/5/
2024
)
”
(grifos meus)
.

“
HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 311, § 2o, III, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EMBASAR O DECRETO PRISIONAL – INVIABILIDADE –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA – BASEADO EM ELEMENTOS CONCRETOS – 44 (QUARENTA E QUATRO) REGISTROS CRIMINAIS, ENTRE ATOS INFRACIONAIS E, ALÉM DE EXECUTIVO DE PENA EM ANDAMENTO
– MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO [ART.319 CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ (RHC 114.454/AL) – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 06 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.Ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, visando resguardar a ordem pública, especialmente, diante do risco de reiteração delitiva, pois, o paciente possui diversas passagens criminais, inclusive, voltou a delinquir com executivo de pena em curso, demonstrando maior reprovabilidade em sua conduta.
O Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de que a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ou ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Precedentes. (RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020,
DJe
29/06/2020)
. Inteligência do Enunciado n. 6 TCCR/TJMT,
in
verbis
: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao prin
cípio da presunção de inocência
. (N.U 1015628-29.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023,
Publicado
no DJE 14/09/2023)
”
(grifos meus).

Além do mais, o delito praticado possui pena base superior a 04 anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir ordem pública, atendendo ao disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, o qual dispõe:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;”

Portanto, vale ressaltar que, neste caso específico, a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, não se mostra suficiente, uma vez que as circunstâncias do delito supostamente praticado pelo acusado indicam que uma providência menos rigorosa do que a prisão provisória não seria capaz de assegurar a ordem pública.

De outro giro, quanto à alegação de predicados positivos, reitera-se o entendimento firmado na origem
que
seguiu
orientação do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de não serem
estes
, por si só, suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva, vejamos:

“Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar” (STJ, 6a Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

“A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...)” (
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023).

Do mesmo modo,
a situação está em
conformidade com o Enunciado 43, do TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.”

A propósito, acerca da matéria, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu no sentido de que:

“
HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENOR E FRAUDE PROCESSUAL - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - APREENSÃO DE COCAÍNA, SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO E PLÁSTICO FILME - REITERAÇÃO CRIMINOSA - JULGADO DO STJ - INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA - PREDICADOS PESSOAIS - REVOGAÇÃO NÃO AUTORIZADA - PRISÃO DOMICILIAR - NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO SINGULAR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ARESTO DO TJMT E STJ - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA - REITERAÇÃO DELITIVA EPECÍFICA - RISCO AO MEIO SOCIAL - JULGADOS DO STJ - ORDEM DENEGADA. (...) “Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das drogas apreendidas, de petrechos para a traficância [embalagens plásticas para armazenamento], além da verificação da periculosidade em concreto do paciente, ante a constatação de sua reiteração na prática de infrações criminosas.” (HC 1007221-68.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 24.5.2022)
(...)
Eventuais
condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação
(Enunciado Criminal n. 43, TJMT). (...) Ordem denegada. (N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/20
24
,
Publicado
no DJE 11/03/20
24
)” (grifos meus).

Em relação
à
denúncia anônima, já foi decidido neste e. Tribunal:

“
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) NULIDADE DE PROVA OBTIDA NA RESIDÊNCIA DO CORRÉU – INVOCADO TEMA 280 DO STF – VIOLAÇÃO DOMICILIAR – IMPERTINÊNCIA – ENTRADA EM IMÓVEL NÃO HABITADO – MORADOR PRESO EM OUTRA COMARCA E OUTRO FALECIDO DIAS ANTES DAS DILIGÊNCIAS – INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA PAZ ÍNTIMA OU TRANQUILIDADE DOMÉSTICA – PRECEDENTES DO STJ –
DENÚNCIA APÓCRIFA CONFIRMADA PELOS INDÍCIOS VERIFICADOS IN LOCO – PROVAS LÍCITAS
– 2) PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DA AÇÃO PENAL ATÉ O JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO No 1163 DO STJ – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS EM ANDAMENTO – INAPLICABILIDADE DA PARTE FINAL DO § 1o DO ART. 1.036 DO CPC – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA AO PARECER DA PGJ.

- O Tema no 280 do STF versa sobre: “Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 5o, XI, LV e LVI, da Constituição Federal, a legalidade, ou não, das provas obtidas mediante invasão de domicílio por autoridades policiais sem o devido mandado judicial de busca e apreensão.”. Entretanto, para haver a proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio, é necessário que o indivíduo utilize o local para fins de habitação, moradia, mesmo de que forma transitória, pois o que se tutela é a intimidade da vida privada.
In
casu
,
após denúncias dando conta de que no imóvel havia indícios da prática de crimes, os policiais se dirigiram ao imóvel e constataram que, além de desabitado
, havia aves mortas no interior da casa e
suspeitas de que o local estaria sendo usado para ocultação de drogas
. A partir da dinâmica da investigação, depreende-se que além da existência de justificativa para as buscas (decorrente de contexto prévio de fundadas razões),
o imóvel, na hipótese, não se qualifica como asilo inviolável,
posto que abandonado e
não habitado (Precedentes do STJ), inexistindo, pois, qualquer violação da paz íntima ou da tranquilidade doméstica, estes, sim, protegidos constitucionalmente.

2 - O Tema Repetitivo 1163 do STJ, busca “Saber se a simples fuga do réu para dentro da residência ao avistar os agentes estatais e/ou a mera existência de denúncia anônima acerca da possível prática de delito no interior do domicílio, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, constituem ou não, por si sós, fundadas razões (justa causa) a autorizar o ingresso dos policiais em seu domicílio, sem prévia autorização judicial e sem o consentimento válido do morador”, o que não é a hipótese dos autos, pois, não houve perseguição ou fuga de nenhum envolvido; tratam-se de diligências ocorridas em imóvel evidentemente desabitado. Ainda, há que se considerar que a 3a Seção do STJ, que na Proposta de Julgamento sob o Rito dos Recursos Repetitivos (
ProAfR
no REsp n. 1.990.972/MG, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção, julgado em 30/8/2022,
DJe
de 1/9/2022), foi decidido que os processos relacionados aos casos semelhantes não serão sobrestados/suspensos, inaplicável, pois, a parte final do § 1o do art. 1.036 do CPC
”
.

(N.U 1010205-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS
ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/06/
2024
,
Publicado
no DJE 02/07/
2024
)
(grifos meus).

Ao arremate, imperioso destacar que policiais receberam notícia de indivíduo armado no local da abordagem, sendo que ao encontrarem o paciente com ele foi encontrada
grande
quantidade de entorpecente
, munições

e

também
apetrechos para o tráfico.

Consta, ainda, que
ao iniciarem a abordagem, viram essa mesma pessoa quebrar o próprio celular para, supostamente, inutilizar o aparelho e impedir a extração de conteúdo potencialmente ilícito.

Esta cadeia de acontecimentos revela uma coleta progressiva de elementos que indica a fundada suspeita para a ação dos agentes, pois ultrapassam o mero subjetivismo ou tirocínio policial.

Acerca da quebra do celular ao avistar a
força
policial, em recentíssima decisão o STJ entendeu que basta este elemento para configurar a fundada suspeita. Segue a conclusão do julgado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. BUSCA VEICULAR. CORRÉ ALVO DE INFORMAÇÕES PRETÉRITAS.
QUEBRA DO CELULAR AO PERCEBER A ABORDAGEM. JUSTA CAUSA PRESENTES
. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os policiais, em patrulhamento de rotina, avistaram a paciente em companhia da corré Taira, que era alvo de denúncias anônimas referente ao tráfico de entorpecentes. Na ocasião, após os agentes sinalizarem a abordagem, Taira
adotou postura nitidamente suspeita, danificando o seu celular e tornando-o inutilizável.
Oportunamente, os agentes realizaram a busca veicular, logrando êxito em localizar 386,90g de maconha, 7,54g de cocaína e 25 comprimidos de ecstasy, além de R$ 772,00. – Nesse contexto, ao contrário da alegação defensiva, tem-se que
a busca veicular não decorreu do mero tirocínio policial, mas, sim, da coleta progressiva de elementos, em especial a existência de denúncias em nome da corré acerca do comércio de drogas, bem como a evidente atitude suspeita de danificar o celular após notar a presença policial
.
Tais circunstâncias, em conjunto, ultrapassam o mero subjetivismo e indicam a existência de fundada suspeita sobre a posse de objeto ilícitos, em especial de substâncias entorpecentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento (
AgRg
no HC n. 911.299/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe
de
22/8/2024
)
(grifos meus).

I
mpende

consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
R
afael
A
lexandre de
Barros B
rito
, para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024